Tribunal: TJPA
Processo: 0001478-86.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001478-86.2013.8.14.0401

APELANTE: SEBASTIAO NONATO NASCIMENTO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ESTELIONATO – ART. 171 DO CPB
– RECURSO DEFENSIVO.
1 –
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE PRESCINDE DE FORMALIDADES. DEMONSTRAÇÃO DA OFENDIDA DE DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL POR MEIO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REALIZADO E PELO DEPOIMENTO EM JUÍZO. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. APELANTE QUE EMITIU ALVARÁS JUDICIAIS FRAUDULENTOS PARA LEVANTAMENTO DE VALORES A TERCEIRO ESTRANHO A LIDE, SE BENEFICIANDO DAS QUANTIAS SACADAS.
3 –
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº 23 DO TJEPA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO COM ABUSO DE PODER INERENTE AO CARGO.
4 -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
SEBASTIÃO NONATO NASCIMENTO ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e a perda do cargo público, em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Em suas razões recursais, suscita o recorrente a preliminar de decadência da ação penal, por ter transcorrido mais de 06 (seis) meses contados da data em que o ofendido tomou conhecimento da autoria, nos termos do art. 171, §5º do CPB, introduzido pela Lei nº. 13.964/19.

No mérito, demandou por sua absolvição, sob a alegação de insuficiência de provas suficientes para a condenação, não podendo o acusado ser condenado tão somente com base nos elementos de prova produzidos na fase de inquérito.

Subsidiariamente, demandou pelo redimensionamento da pena do réu para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que foi instaurado inquérito policial para apuração de fraudes e/ou falsificações para a realização de saques com alvarás oriundos da 6ª Vara Cível/Família deste Estado.

Compulsando os autos, ficou elucidado que, nos expedientes oriundos da Sra. Marina Pamplona, a qual contestava valores depositados em conta judicial quando do levantamento das mesmas, foram feitos saques de R$12,552,12 (em 27/08/07), - RS9.962,00, (em 06/09/07) e R$4.971,00 (em 17/10/07), respectivamente.

Verificados e constatados os saques, observou-se que o então denunciado Geraldo Xisto Filho era pessoa estranha à lide e, em face disso, os alvarás utilizados por ele foram periciados, tendo o laudo 030/2009, acostado ao caderno processual, concluído que as assinaturas da Magistrada e Diretor de Secretaria do Cartório do 6º ofício eram falsas.

Ouvidos na fase investigativa, os funcionários do Banpará, que à época dos fatos realizaram os pagamentos dos alvarás falsificados, ratificaram o recebimento e pagamento dos mesmos, afirmando que só o fizeram tendo em vista sua apresentação dentro das formalidades exigidas, ratificando ainda que não recordavam as características físicas do sacador.

O denunciado Geraldo Xisto Filho, foi o beneficiado dos saques, tendo confessado que esteve no referido banco e recebeu os valores constantes dos referidos alvarás, alegou que o acusado
Sebastião Nonato Nascimento Alves
, servidor do Tribunal, teria lhe entregado os alvarás falsificados. Relatou, ainda, que todas as vezes que se dirigia ao banco, ia acompanhado de outro servidor do Tribunal, o também denunciado Raimundo Navarro e que, após entregar os valores recebidos quando do saque, lhe era dado a título de gratificação certa quantia.

Diante dos fatos alegados pelo denunciado Geraldo Xisto Filho, foi chamado a

esclarecimento o Diretor da Secretaria da 6ª Vara Cível, Sr. Cristóvão Barata, que confirmou que Sebastião Nonato e Raimundo Navarro foram funcionários lotados naquele cartório.

O denunciado Sebastião Nonato Nascimento Alves foi ouvido na cidade de Parauapebas, onde atualmente reside, e confessou a prática do ilícito, afirmando, porém, que o mentor intelectual do crime seria o denunciado Raimundo Navarro e que, à época dos fatos, este havia lhe pedido que apresentasse uma pessoa de confiança para a retirada dos valores em dinheiro junto ao Banpará, esclarecendo que estes seriam oriundos de processos que tramitavam junto ao cartório da 6ª Vara, ocasião em que o indigitado Sebastião Alves teria apresentado Geraldo Xisto Filho a Raimundo Navarro, acrescentando que, por esta "apresentação", recebeu a quantia de R$600,00 (seiscentos reais).

O denunciado Raimundo Navarro negou todos os fatos a ele imputados, afirmando que sequer conhecia Geraldo Xisto Filho, confirmando que trabalhava no aludido cartório, mas que o responsável pela expedição de alvarás judiciais era o denunciado Sebastião Nonato Alves.

Em razão dos fatos, o acusado foi denunciado e sentenciado pela prática do delito previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, tendo sido extinta a punibilidade dos corréus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Em sede preliminar, demandou o recorrente pelo reconhecimento da decadência da ação penal, em observância ao disposto no art. 171, §5º do CPB, por não ter havido representação da vítima no prazo de 06 (seis) meses contados da data da ciência do ofendido quanto a autoria delitiva.
Não assiste razão a preliminar suscitada. Explico
.

De início, é oportuno pontuar que a denúncia foi oferecida em desfavor do recorrente em 15.02.2013, portanto, em data anterior a entrada em vigor do chamado Pacote Anticrime (Lei nº. 13.964/2019), que inseriu ao art. 171 do CPB o §5º, tornando a ação penal condicionada a representação da vítima, salvo nas exceções nele próprio contidas.

Nesse sentido, é oportuno pontuar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a discussão acerca da retroatividade ou não da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), relativamente à natureza jurídica da ação penal no delito de estelionato, firmou a compreensão de que, por se tratar de norma de natureza híbrida (penal e processual), deve ela retroagir em benefício do acusado, com a finalidade de se buscar a máxima efetividade dos direitos fundamentais,
in casu
, o da retroatividade da lei penal mais benéfica. Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RETROATIVIDADE DO § 5º DO ART. 171, INCLUÍDO NO CÓDIGO PENAL PELA LEI N. 13.964/2019. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PARA O CRIME DE ESTELIONATO COMUM. INCLUSÃO DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO ACUSADO. MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

(HC 208817 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 28-04-2023

PUBLIC 02-05-2023)

Nessa toada, embora tenha sido a denúncia oferecida em data anterior a entrada em vigor do pacote anticrime, a discussão no caso em apreço não gira em torno da retroatividade ou não da aludida lei, haja vista que, a exigência da representação da vítima, isto é, do seu desejo de que o autor do crime seja responsabilizado, já se encontra satisfeita nos presentes autos, considerando que a ofendida formalizou boletim de ocorrência, reportando o fato criminoso a autoridade policial, bem como, através de suas declarações prestadas em juízo, não havendo que se falar, portanto, na ocorrência de causa extintiva da punibilidade pela decadência. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. PACOTE ANTICRIME. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI.
REPRESENTAÇÃO, NOS CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA, PRESCINDE DE FORMALIDADES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. Trata-se de ato que não pode ser alcançado pela mudança, pois, naquele momento, a norma processual definia a ação penal para o crime de estelionato como pública incondicionada e a nova legislação não exigiu a manifestação da vítima como condição de sua prosseguibilidade.

2. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades. Dessa forma, pode ser depreendida do boletim de ocorrência e de declarações prestadas em juízo.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.912.568/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
ESTELIONATO. DECADÊNCIA DO DIREITO DA VÍTIMA EM OFERECER A REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.

1. Embargos declaratórios com nítido intuito infringente devem ser recebid os como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade das formas processuais.

2.
O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "a representação no caso dos crimes de ação penal pública condicionada não exige maiores formalidades, sendo suficiente demonstração inequívoca por parte da vítima no seu interesse em levar adiante a persecução penal"
(RHC n. 113.461/CE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 7/8/2019).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no RHC n. 184.347/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Ante ao exposto,
havendo nos autos demonstração por parte da vítima quanto ao seu interesse em levar a frente a persecução penal, rejeito a preliminar de decadência suscitada.

No mérito, demanda o recorrente por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Não merece acolhimento a insurgência absolutória do apelante. Explico:

É que da instrução processual realizada, constata-se que a autoria e materialidade do ilícito imputado ao recorrente restaram demonstradas pelas provas produzidas na fase inquisitiva, em especial, o laudo pericial nº. 030/2009, atestando que assinaturas da magistrada e do diretor de secretaria do cartório do 6º Ofício, apostas nos alvarás de liberação irregular de valores eram falsas, bem como, pelo depoimento do corréu Geraldo Xisto Filho, pessoa estranha a lide, responsável por sacar os valores junto ao Banpará, o qual atestou em seu depoimento extrajudicial, que os valores dos saques eram repassados ao ora recorrente, Sr. Sebastião Nonato.

As provas coletadas na fase inquisitiva foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo pela vítima, Sra. Maria Yoshikawa Pamplona e pelo então diretor de secretaria Cristovam Jaques Barata, tendo este último informado que era Sebastião Nonato, ora apelante, o funcionário, ao tempo do crime, responsável pela emissão dos alvarás, destacando, ainda, que os documentos fraudulentos foram emitidos em benefício de Geraldo Xisto.

Em razão do exposto, constata-se que a autoria e materialidade do ilícito descrito no art. 171 do CPB
[1]
restaram devidamente evidenciada pelas provas colhidas no curso da instrução, consubstanciando relevante valor probatório, aptos a sustentar a sentença condenatória proferida em desfavor do recorrente.

Subsidiariamente, o apelante demandou pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.
Melhor sorte não assiste ao recorrente
.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem avaliou de forma escorreita as
circunstâncias do crime
, as quais considerou desfavoráveis ao apelante, uma vez que o acusado auferiu vantagem indevida por meio de valores que se encontravam em depósito judicial, no âmbito de ação de consignação em pagamento, valores confiados ao Estado em virtude do exercício da jurisdição.

Tal elemento por si só, justifica a exasperação da pena base em patamar pouco acima do mínimo, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão, em conformidade com o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ausentes circunstâncias atenuantes, incide
in casu
a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “g” do CPB, por ter sido o delito cometido “com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”, motivo pelo qual, a pena do réu foi agravada em 01 (um) ano,
restando quantificada definitivamente em 03 (três) anos de reclusão
, por não haver elementos a serem sopesados na etapa derradeira.

Em razão do
quantum
da pena, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea “c” do CPB, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis
.

Belém, 08/05/2024